Tribunal: CARF
Processo: 12269.000075/2007-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-03-03

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12269.000075/2007-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.922 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
03 de fevereiro de 2021
Recorrente
ASSOC. DOS PROFISSIONAIS LIBERAIS UNIV. DO BRASIL - APLUB
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 28/02/2007
PROCESSUAIS NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Tendo sido o Auto de Infração lavrado segundo os requisitos estipulados no
art. 10 do Decreto 70.235, de 1972 e comprovado que o procedimento fiscal foi
feito regularmente, não se apresentando, nos autos, as causas apontadas no art.
59 do Decreto n° 70.235, de 1972, não há que se cogitar em nulidade
processual.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. JULGAMENTO DE PISO.
FALTA DE APRECIAÇÃO DE ARGUMENTOS. INOCORRÊNCIA.
Não caracteriza omissão o fato de o julgador não se manifestar expressamente
sobre todos os argumentos postos pelo recorrente, sendo reconhecido pela
jurisprudência que o órgão julgador não é obrigado a se manifestar sobre todos
os pontos alegados pela parte, mas somente sobre aqueles que entender
necessários para o julgamento do feito. de acordo com seu livre convencimento
fundamentado, não caracterizando omissão ou ofensa à legislação
infraconstitucional o resultado diferente do pretendido pela parte.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária (Súmula CARF no 2).
É vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF, ressalvadas as
expressas exceções, afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12269.000075/2007-11
Fl. 6913
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.922 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12269.000075/2007-11

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (relator), Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara
Monteiro de Oliveira, Sônia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes
Ayres e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 10-19.657 – 8a
Turma (fls. 723/726), da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto
Alegre/RS (DRJ/POA), em sessão de 29 de maio de 2009, que julgou procedente em parte a
impugnação à Notificação Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD - DEBCAD 37.132.380-0.
Consoante o “Relatório da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito”
elaborado pela autoridade fiscal lançadora (fls. 491/492), trata-se de crédito tributário lançado
contra a pessoa jurídica acima identificada, correspondente a valores apurados sobre as
remunerações pagas, devidas ou creditadas aos segurados empregados e contribuintes
individuais, nas competências 01/1999 a 02/2007 e não declaradas em Guias de Recolhimento do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP). O
lançamento refere-se à contribuição previdenciária devida pela empresa; a contribuição para o
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT) e aquelas arrecadadas pela
Previdência para terceiros, conforme convênio. Ainda de acordo com o relatório fiscal, as
obrigações foram apuradas com base na remuneração dos segurados empregados e contribuintes
individuais, lançadas em folha de pagamento e nos livros Diários e Razão, do período, sendo
utilizados arquivos digitais conforme disposto no Manual de Arquivos Digitais (MANAD).
Inconformada com o lançamento fiscal a autuada apresentou impugnação,
documento de fls. 557/566, onde alega a decadência dos créditos tributários lançados anteriores à
competência 12/2002, conforme o § 4° do art. 150 do Código Tributário Nacional – CTN (Lei no
5.172, de 25 de outubro de 1966) e conclui nos seguintes termos: “18. Não obstante os pedidos
anteriormente veiculados, requer, sejam apreciados expressamente os pré-questionamentos,
quanto a a aplicação do art. 150, IV, da Constituição Federal, 146, III da mesma Carta Política,
e, art. 173 da Lei n° 5.172/766.”
A impugnação foi considerada pela autoridade julgadora de piso tempestiva e de
acordo com os demais requisitos de admissibilidade, tendo sido julgado procedente em parte o
lançamento. Foi reconhecida no julgamento de piso a decadência dos créditos tributários do
período compreendido entre as competências 01/1999 a 11/2002 (inclusive), sendo mantido o
crédito tributário remanescente. Também foi consignado no julgamento de piso que, por ocasião
dos cálculos relativos ao crédito tributário remanescente, no que tange à multa moratória
aplicada na presente NFLD, devem ser consideradas as alterações promovidas pela Medida
Provisória no 449, de 2008, na Lei 8.212, de 1991, especificamente em relação à revogação de
seus artigos 32, parágrafo 5° e a introdução no mesmo diploma legal do artigo 35-A, o qual
remete à aplicação da multa prevista no artigo 44 da Lei 9.430, de 1996. Devendo ser procedido
ao cotejo das multas em conjunto visando à aplicação da retroatividade benigna, conforme
disposto no art. 106, inc. II,alínea “c” do CTN. A decisão exarada apresenta a seguinte ementa:
As contribuições previdenciárias se submetem ao prazo de decadência de cinco anos
previsto no CTN.
Lançamento Procedente em Parte.
Fl. 6914
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.922 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12269.000075/2007-11

Irresignada com a decisão de piso, a contribuinte interpôs recurso voluntário (fls.
735/738), onde argui a nulidade do julgamento de piso, sob argumento de que no voto não teria
examinada a matéria de mérito e de que a rejeição dos demais pedidos da então impugnante não
teriam sido fundamentados. Ao final é requerida a anulação parcial da decisão proferida no
julgamento de piso, na parte em que rejeita os demais pedidos encaminhados na impugnação, por
entender como desprovida de fundamentação. Os principais argumentos da defesa recursal serão
explicitados por ocasião do voto.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
A recorrente foi intimada da decisão de primeira instância, por via postal, em
05/11/2009, conforme Aviso de Recebimento de fl. 731. Tendo sido o recurso ora objeto de
protocolizado em 02/12/2009, conforme atesta o carimbo aposto pela Delegacia da Recita
Federal do Brasil em Novo Hamburgo (f. 733), considera-se tempestivo, assim como, atende aos
demais requisitos de admissibilidade, deve portanto ser conhecido.
Conforme relatado, no recurso apresentado a autuada advoga a nulidade do
julgamento de piso, sob argumento de que no voto proferido não teria sido examinada a matéria
de mérito e de que a rejeição dos demais pedidos da então impugnante não teriam sido
fundamentados. Para melhor entendimento das razões do recurso; destaco os seguintes excertos:
4. O voto não examinou a matéria de mérito, como pode ser comprovado pela sua
reprodução nos seguintes termos:
“...
Diante de todo o exposto, acatada a preliminar de decadência suscitada na defesa
mediante a exclusão dos valores lançados no período compreendido entre as
competências 01/99 a 11/02, fica mantido o crédito previdenciário remanescente
no valor de R$ 95.636,52 (noventa e cinco mil, seiscentos e trinta e seis reais e
cinqüenta e dois centavos), conforme Discriminativo Analítico do Débito
Retificado – DADR em anexo. Rejeito os demais pedidos encaminhados na
defesa, principalmente aquele relacionado ao reconhecimento da improcedência
do lançamento.
5. A conclusão do voto, bem como do encerramento do processo, não tem amparo para
tal fim, como pode ser comprovado pela seguinte manifestação:
A prof' Maria Sylvia Zanella di Pietro, analisando os requisitos do ato
administrativo, se manifesta no sentido de que o "motivo é o pressuposto de fato
e de direito que serve de fundamento ao ato administrativo" de que "pressuposto
de direito é o dispositivo legal em que se baseia o ato", para concluir que "a
ausência de motivo ou a indicação de motivo falso invalidam o ato
administrativo" (Di Pietro, 1990, p. 159-160).
6. A rejeição dos demais pedidos da Recorrente não foram fundamentados, para manter-
se hígida sua cobrança.
Sem razão a recorrente, conforme passo a demonstrar.
Nos termos dos artigos 15 e 16 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, que
dispõe sobre o processo administrativo fiscal, a impugnação deve ser formalizada por escrito e
instruída com os documentos em que se fundamentar, devendo ainda mencionar, entre outras
Fl. 6915
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.922 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12269.000075/2007-11

exigências, os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as
razões e provas que possuir.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
Verifica-se na impugnação apresentada que toda a linha argumentativa articulada
pela autuada é totalmente voltada à arguição de decadência de parte do crédito tributário objeto
do lançamento, tese esta acatada pela autoridade julgadora de piso. Entretanto, no último item da
peça impugnatória (item 18 – fl. 566), em total descompasso com todo a linha de defesa até
então desenvolvida, consta o seguinte requerimento:
18. Não obstante os pedidos anteriormente veiculados, requer, sejam apreciados
expressamente os pré-questionamentos, quanto a a aplicação do art. 150, IV, da
Constituição Federal, 146, III da mesma Carta Política, e, art. 173 da Lei n° 5.172/766.
Baseada no item 18 acima reproduzido, suscita a autuada, no recurso ora objeto de
análise, que seja declarada a nulidade de todo o julgamento de piso, por entender que no voto
proferido não teria sido examinado tal requerimento e que sua rejeição não teria sido
devidamente fundamentada. Ocorre que a análise do que se requer no referido item 18 deixa
claro o fato de que o mesmo não observou os comandos do art. 16 do Decreto no 70.235, de
1972. A então impugnante limita-se a requerer que sejam apreciados os prequestionamentos
quanto à aplicação dos arts. 146, inc, III e 150, inc. IV da Constituição da República e art. 173 do
CTN. De pronto, há que se destacar que não consta na peça impugnatória qualquer
prequestionamento atinente a outras matérias que não os argumentos voltados ao reconhecimento
da decadência parcial do lançamento. Para melhor entendimento da questão necessário se faz a
reprodução de tais dispositivos, posto que apenas citados pela contribuinte, sem qualquer outro
tipo de esclarecimento ou fundamentação:
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
Art. 146. Cabe à lei complementar:
(...)
III - estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre:
a) definição de tributos e de suas espécies, bem como, em relação aos impostos
discriminados nesta Constituição, a dos respectivos fatos geradores, bases de cálculo e
contribuintes;
b) obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência tributários;
c) adequado tratamento tributário ao ato cooperativo praticado pelas sociedades
cooperativas.
d) definição de tratamento diferenciado e favorecido para as microempresas e para as
empresas de pequeno porte, inclusive regimes especiais ou simplificados no caso do
imposto previsto no art. 155, II, das contribuições previstas no art. 195, I e §§ 12 e 13, e
da contribuição a que se refere o art. 239.
(...)
Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à
União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
Fl. 6916
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.922 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12269.000075/2007-11

(...)
IV - utilizar tributo com efeito de confisco;
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o
lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o
decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a
constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer
medida preparatória indispensável ao lançamento.
De fato o art. 173 do CTN trata de matéria atinente à decadência, que foi objeto de
expressa manifestação na peça impugnatória e devidamente analisada no julgamento de piso.
Quanto à citação dos arts. 146, inc. III e 150, inc. IV da Constituição da República, a então
impugnante não faz qualquer outra remissão e tampouco apresenta qualquer justificativa ou
motivação que fundamente a arguição de tais dispositivos, limitando-se ao lacônico pedido de:
“requer, sejam apreciados expressamente os pré-questionamentos, quanto a a aplicação do art.
150, IV, da Constituição Federal, 146, III da mesma Carta Política, e, art. 173 da Lei n°
5.172/766.” Sem qualquer indicação dos pontos de discordância, das razões e potenciais provas
e motivos de fato e de direito em que se fundamentaria tal requerimento. em total descompasso
com os ditames do acima parcialmente reproduzido art. 16.
Ao tratar da nulidades do processo administrativo fiscal, assim dispõe o Decreto
no 70.235, de 1972:
CAPÍTULO III
Das Nulidades
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
(...)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
Saliente-se que o art. 59 preconiza apenas dois vícios insanáveis: a incompetência
do agente do ato e a preterição do direito de defesa. Situações essas não configuradas no presente
lançamento, vez que efetuado por agente competente e ao contribuinte vem sendo garantido o
mais amplo direito de defesa, desde a fase de instrução do processo, pela oportunidade de
apresentar, em resposta à intimação que recebeu, argumentos, alegações e documentos, passando
pela fase de impugnação e o recurso ora objeto de análise, onde ficam evidentes o pleno
conhecimento dos fatos e circunstâncias que ensejaram o lançamento. Apesar da forma lacônica
como foram arguidos na impugnação os art. 146 e 150 da Constituição, sem qualquer indicação
de fundamentos que justificassem o quanto requerido, houve expressa manifestação da
autoridade julgadora de piso, ao rejeitar os demais pedidos encaminhados na defesa, conforme o
Fl. 6917
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.922 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12269.000075/2007-11

seguinte excerto: “Rejeito os demais pedidos encaminhados na defesa, principalmente aquele
relacionado ao reconhecimento da improcedência do lançamento.”
É consabido que não se caracteriza omissão o fato de o julgador não se manifestar
expressamente sobre todos os argumentos postos pelo recorrente, sendo reconhecido pela
jurisprudência que o órgão julgador não é obrigado a se manifestar sobre todos os pontos
alegados pela parte, mas somente sobre aqueles que entender necessários para o julgamento do
feito. De acordo com seu livre convencimento fundamentado, não caracterizando omissão ou
ofensa à legislação infraconstitucional o resultado diferente do pretendido pela parte. Nesse
sentido os seguintes julgados do Supremo Tribunal Federal:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES DO ESTADO DE SANTA CATARINA.
GRATIFICAÇÃO COMPLEMENTAR DE VENCIMENTO. § 6O DO ARTIGO 1O
DA LEI ESTADUAL No 9.503/94. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS. Não padece de omissão o acórdão proferido de forma
clara, precisa e suficientemente fundamentada, pois é cediço que o Juiz não está
obrigado a responder, um a um, aos argumentos expendidos pelas partes. Matéria de
fundo dirimida em conformidade com a jurisprudência do Plenário e de ambas as
Turmas do STF. Precedentes: RE 426.059, 422.154-AgR, 426.058-AgR, 426.060-AgR
e 433.236-AgR. Embargos de declaração rejeitados” (RE 465.739-AgR-ED, Rel. Min.
Ayres Britto, Primeira Turma, DJ 24.11.2006).
CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. QUEBRA DE SIGILO.
REQUISITOS. QUESTÃO DE FATO. C.F., art. 93, IX. I. - No caso, a verificação da
presença ou não dos requisitos autorizadores da quebra de sigilo dos agravantes não
prescinde do exame de matéria de fato, o que não é possível em sede de recurso
extraordinário. II. - O juiz, para atender à exigência de fundamentação do art. 93, IX, da
C.F., não está obrigado a responder a todas as alegações suscitadas pelas partes, mas
tão- somente àquelas que julgar necessárias para fundamentar sua decisão. III. - R.E.
inadmitido. Agravo não provido” (AI 417.161-AgR, Rel. Min. Carlos Velloso, Segunda
Turma, DJ 21.3.2003).
Ocorre que, no presente caso não havia sequer argumentos postulados pela então
impugnante que viabilizassem a manifestação do julgador, apesar do dever da autuada de
municiar sua defesa com os elementos de fato e de direito que entendesse suportarem suas
alegações. Improcedente assim a alegação de falta de enfrentamento de matéria arguida na
impugnação pelo acórdão exarado pela instância de origem, posto que a impugnação foi
satisfatoriamente analisada e que os fundamentos jurídicos nele consignados são suficientes para
justificar o posicionamento do colegiado e afastar a pretensão da impugnante, tudo de acordo
com os argumentos trazidos à lide pela autuada.
Ultrapassada a questão da nulidade postulada pela recorrente, consta, no item 8 do
recurso, novo requerimento para apreciação dos supostos prequestionamentos do item 18 da
impugnação. Nos termos já consignados, referido item 18 limita-se a citar os arts. 146, inc, III e
150, inc. IV da Constituição da República e art. 173 do CTN.
Quanto ao tema atinente à decadência (art. 173 do CTN), entendeu-se no
julgamento de piso pelo reconhecimento da decadência dos créditos tributários do período
compreendido entre as competências 01/1999 a 11/2002 (inclusive), decisão esta que não merece
qualquer reparo. No que se refere à citação dos arts. 146, inc, III e 150, inc. IV da Constituição
da República, foi suso esclarecido que o recorrente não traz qualquer tipo de fundamento ou
justificação para a invocação de tais preceitos constitucionais, limitando-se a sua citação. Não
obstante, cumpre deslindar que é vedado ao órgão julgador administrativo negar a vigência a
normas jurídicas por motivo de alegada ilegalidade de lei ou inconstitucionalidade (art. 26A do
Fl. 6918
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.922 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12269.000075/2007-11

Decreto no 70.235, de 1972), assim como, apreciar alegações de cunho constitucional, tais como,
natureza confiscatória de tributo ou multa prevista na legislação tributária. O controle de
legalidade efetivado por este Conselho, dentro da devolutividade que lhe compete frente à
decisão de primeira instância, analisa a conformidade do ato da administração tributária em
consonância com a legislação vigente. Perquirindo se o ato administrativo de lançamento
atendeu aos requisitos de validade e observou corretamente os elementos da competência,
finalidade, forma e fundamentos de fato e de direito que lhe dão suporte, não havendo permissão
para declarar ilegalidade ou inconstitucionalidade de leis. Nesse sentido temos ainda a Súmula no
2, deste Conselho, com o seguinte comando: “O CARF não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.” Nesses termos, tendo sido a notificação lavrada
segundo os requisitos estipulados na legislação tributária e comprovado que o procedimento
fiscal foi feito regularmente, deixo de acolher as eventuais alegações de inconstitucionalidade
devendo o lançamento ser mantido pelos seus próprios fundamentos.
Ante todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e no mérito para
negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 6919
DF CARF MF
Documento nato-digital